Tribunal: TJMT
Processo: 1017094-83.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017094-83.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA PINTO - CPF: 029.984.211-80 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1017094-83.2022.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Recorrente:
MÁRCIA MARIA PINTO.

Recorrida:
ENERGISA S/A

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
04 A 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 242324674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à declaração de inexistência de débito, bem como a ocorrência de danos morais, em razão da manutenção indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora possui relação jurídica com a reclamada, sendo titular da unidade consumidora nº
6/1263807-8,
instalada no imóvel localizado na Avenida A, s/n, Q 25, L 21, Bairro Parque Residencial João Moraes, Rondonópolis-MT.

Alega a reclamante que, mesmo estando adimplente com suas obrigações, teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de

R
$
141,61
(cento
e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)
.

A demandada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar
.

No caso, restou incontroverso o fato de que a autora possui relação jurídica com a reclamada.

Em que pese as alegações da reclamante, vê-se que
o débito negativado,
no valor de
R$ 141,61 (cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos),
com vencimento em
22/07/2021
,
somente foi quitado em
09/09/2021
,
conforme documento anexado pela reclamada no

id.

242324666, pág. 2
,
o qual não foi impugnado de forma específica pela parte autora
.

Logo, a reclamada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
.

Ainda, constata-se que o extrato de negativação anexado pela autora no id. 173173217, págs. 4/5, foi emitido em
30/08/2021
, ou seja,
data anterior

à quitação da dívida (
09/09/2021)
,
não restando demonstrada a alegada manutenção indevida do cadastramento
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita da parte demandada.

Desse modo, não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento
apenas para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 141,61 (cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos)
.

Ainda, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder a exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024